Tribunal: TJSP
Processo: 1009896-11.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.
Ação movida por instituição financeira (Picpay) contra cliente. Aludida utilização do cartão de crédito pela ré que realizou transações não reconhecidas pelo titular do cartão e causou prejuízo no valor atualizado de R$ 21.583,70. Cliente vítima de fraude. Movimentações destoantes do perfil da cliente/ré.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.
Ação movida por instituição financeira (Picpay) contra cliente. Aludida utilização do cartão de crédito pela ré que realizou transações não reconhecidas pelo titular do cartão e causou prejuízo no valor atualizado de R$ 21.583,70. Cliente vítima de fraude. Movimentações destoantes do perfil da cliente/ré. Diversas operações (três compras de alto valor) realizadas em curto espaço de tempo, com poucos minutos de diferença, no importe total de R$ 19.658,48. Contestação dos débitos perante a instituição, com pedido de encerramento da conta por acesso indevido de terceiros (fls. 101/108). O recorrente não produziu prova quanto à efetiva realização das transações pela ré. Meras telas sistêmicas não se prestam para tal fim. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Instituição financeira. Operações financeiras destoantes do perfil do cliente. Responsabilidade do banco por não dispor de mecanismos para a identificação e bloqueio de operações que não se coadunam com o perfil do consumidor (REsp 2.052.228/DF). Súmula 479 do STJ. Precedente desta Colenda Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.